Tribunal: CARF
Processo: 10166.723858/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.723858/2016-82
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.943 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Embargante
INDT - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2016
EMBARGOS. REDATOR AD HOC.
Em se tratando de Embargos como redator ad hoc, devem ser respeitados os
exatos limites do que decidido pela Turma no Acórdão embargado e não a
opinião pessoal do redator.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
É responsável solidário aquele que tem o interesse comum por participação
ativa na situação ilícita e dela por aufere vantagem econômica desta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada. Vencido o
conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.723858/2016-82
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Relatório
1.1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão proferida por esta Turma
em Acórdão de Relatoria proferido pela Conselheira Mara, com o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) em reconhecer a preclusão
da matéria relativa a inobservância do art. 53 da Lei no 10.406/2002, vencida a
conselheira Mara Cristina Sifuentes (relatora); por maioria de votos, (ii) em negar
provimento ao recurso quanto à responsabilidade solidária, vencidos os conselheiros
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e João
Paulo Mendes Neto, que não reconheciam a responsabilidade imputada pelo art. 124 I
do CTN; e por unanimidade de votos, (iii) em negar provimento ao restante do recurso,
mantendo a autuação fiscal. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
1.2. A responsável solidária opôs Embargos de Declaração alegando (no que foi
aceito pelo despacho de admissibilidade) omissão acerca da fundamentação de sua
responsabilidade solidária.
1.3. Como a Conselheira Mara não se encontra mais nesta Turma e a tese por mim
aventada sagrou-se vencedora, este redator foi designado como relator dos Embargos de
Declaração.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. Como se extraí do dispositivo do voto embargado acima, este Relator foi
vencido no tópico RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, (i) em reconhecer a preclusão
da matéria relativa a inobservância do art. 53 da Lei no 10.406/2002, vencida a
conselheira Mara Cristina Sifuentes (relatora); por maioria de votos, (ii) EM NEGAR
PROVIMENTO
AO
RECURSO
QUANTO
À
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA, VENCIDOS OS CONSELHEIROS OSWALDO GONÇALVES DE
CASTRO NETO, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e João Paulo Mendes Neto,
que não reconheciam a responsabilidade imputada pelo art. 124 I do CTN; e por
unanimidade de votos, (iii) em negar provimento ao restante do recurso, mantendo a
autuação fiscal. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto.
2.1. Em assim sendo, ao contrário do que alega a Embargante o tema da
responsabilidade solidária foi debatido e votado, o que ocorreu foi simples omissão nos
fundamentos do voto vencedor da Conselheira Mara neste ponto; omissão que deve ser
colmatada nos exatos termos do Voto da Nobre Conselheira (e não pelos fundamentos que
defende este Conselheiro).
2.2. Bem, os motivos (ou fundamentos) de uma decisão podem ser decompostos
em dois: de fato e de direito. O motivo de direito para a manutenção da responsabilidade
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

solidária da Embargante (certo ou não) encontra-se no dispositivo do Acórdão atacado, o artigo
124 inciso I do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
2.3. Em assim sendo, para a Conselheira Mara (e para a maioria da Turma,
naquela oportunidade) a Embargante tinha interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação.
2.3.1. O fato gerador da obrigação principal é a exigência de PIS/COFINS por
suspensão da isenção descrita na Lei 9.532/97, uma vez que a INDT transferiu patrimônio por
meio de serviços subfaturados à Embargante (situação que constituiu o FG); e aí dá as caras o
interesse comum. Do que se extrai do voto da Conselheira Mara, além de a Embargante
beneficiar-se de serviços a preços fantasiosos, obteve outras vantagens com a situação (tida. por
maioria desta Turma. como) ilícita, como a redução de tributos federais pelo repasse de valores
ao INDT e negociar os produtos recebidos da INDT a preços mais vantajosos, vez que
adquiridos com tributação favorecida, no caso do PIS, e isenção, no caso da COFINS.
2.4. É claro que poder-se-ia aventar (com alguma razão) contradição entre o agora
decidido e o dito por este Relator no voto vencedor de mérito. Isto porque, lá, restou fixado por
esta Turma que por mais que a Embargante (e o INDT) houvessem dedicado três parágrafos ao
fundamento da inexistência de associação, os três, reunidos, não somariam um argumento
concreto, tratando-se, a bem da verdade, de questionamentos genéricos do fundamento da
autuação; agora, decide-se como válido o acórdão em que é necessário buscar nas entrelinhas os
fundamentos de fato da responsabilidade solidária.
2.4.1. Em primeiro, rememore-se que a atuação deste Conselheiro neste voto é ad
hoc, restringe-se a apontar qual o fundamento utilizado pela maioria dos demais Conselheiros
para a manutenção da responsabilidade solidária e não expressar seu próprio voto (vencido)
sobre o tema. Em segundo lugar, por mais que necessário um juízo de lapidação nos motivos de
fato o motivo de direito é claro e direito – artigo 124 do CTN – o que é algo a mais do que se
encontra como defesa contra a tese de inexistência de associação.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e recebo os Embargos de
Declaração para suplantar a omissão acerca dos fundamentos da tese da responsabilidade
solidária, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 3385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.943 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.723858/2016-82

Fl. 3386
DF CARF MF
Original